Tribunal: TJES
Processo: 5000187-93.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-93.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO REYES GONCALVES LTDA
RECORRIDO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora sustentou que o seu nome foi, indevidamente, inscrito no cadastro de inadimplentes, constando um débito de R$284,02, tendo como suposto credor, o requerido. Todavia, o autor aduziu que não realizou qualquer transação comercial com a empresa requerida. Ato contínuo, ao contatar a empresa ré, foi-lhe encaminhada uma nota fiscal com dados de Francisco Gonçalves Filho e CNPJ da empresa do autor, acerca da compra de mercadoria no total de R$1.420,11, sendo emitidas cinco duplicatas, uma delas a discutida na presente demanda. Ademais, informou que o comprovante de entrega de mercadoria foi recebido por Francieli dos Santos, pessoa desconhecida pelo autor.

A empresa requerida reconheceu parcialmente o pedido formulado pelo Requerente de modo que, após ciência dos fatos expostos, tomou, imediatamente, as devidas providências para baixa do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.
Assim, restou pendente o pedido de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU IMPROCEDENTES
o pleito autoral, senão vejamos:

Pelo exposto, despiciendas maiores digressões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Em sede recursal, o autor, irresignado, pugna pela reforma da sentença, aduzindo a existência de dano moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença..

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Embora seja desnecessária a nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer a inexistência de dano moral, no presente caso, a pessoa jurídica.

Passa-se ao mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência (ou não) de dano de ordem imaterial.

Observo, nas provas constantes nos autos, que houve a indevida inscrição da empresa em cadastro de inadimplentes. Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a inexistência da relação jurídica entre as partes.

No entanto, entendo que o dano moral à pessoa jurídica se aperfeiçoa da mesma forma definida pelo juízo de origem, pois o abalo a ser observado é quanto à imagem da empresa perante o mercado e seus clientes. A pessoa jurídica é portadora de honra objetiva, não havendo demonstração de que a sua imagem restou prejudicada em razão dos fatos, não cabe o reconhecimento do prejuízo dessa natureza por não ser simplesmente presumido.

Portanto, entendo que a imagem perante o mercado e seus clientes não foi abalada, não existindo provas nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)